Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRAD. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão interlocutória proferida pela Vara Criminal de Sobradinho/DF (ID 76972235), que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em razão da ausência de elaboração do plano de recuperação ambiental, conforme especificações/orientações técnicas contidas em Termo de Referência – TR, emitido por órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se as recorrentes têm direito à reconsideração do benefício da suspensão condicional do processo, revogada em razão do descumprimento da condição de elaboração do plano de recuperação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 89, § 4o, da Lei 9.099/95, prevê que, se o acusado vier a ser processado por outro crime ou descumprir quaisquer das condições impostas na suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe.

4. Somente pode ser aplicado o artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/95, com a decretação da extinção da punibilidade do réu, quando ficar constatado o cumprimento de todas as condições estabelecidas no “sursis”, o que não se verificou no caso em comento, mostrando-se plenamente possível a revogação da benesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.